Tribunal: TJPA
Processo: 0002083-90.2018.8.14.0034
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-12-10

Inteiro teor:
ACÓRDÃO__________
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO nº 0002083-90.2018.8.14.0034
COMARCA DE NOVA TIMBOTEUA/PA
APELANTE:

JOSÉ RICARDO CORDEIRO DE SOUZA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

EMENTA

VIOLENCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. LEGITIMA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
JOSÉ RICARDO CORDEIRO DE SOUZA
, através da Defensoria Pública com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP contra a r. sentença que o condenou à pena de 02 (dois) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9o, do Código Penal Brasileiro, (lesão corporal - violência doméstica), sendo beneficiado pela suspensão condicional da pena.

Noticia a peça acusatória que no dia 22 de agosto de 2018 o denunciado agrediu fisicamente a ex companheira, causando-lhe lesões.

Esclarece que os o denunciado e a vítima discutiram e brigaram, sendo que o réu pegou um pedaço de pau e desferiu golpes na vítima, que se armou com uma faca e saiu correndo a procura de policiais.

Ricardo Cordeiro de Souza foi denunciado nas sanções punitivas do art. 129, §9º do CP c/c art. 5º, inciso III e art. 7º, inciso I, da Lei 11.340/2006.

A instrução transcorreu normalmente, a denúncia julgada parcialmente procedente e o réu condenado por lesão corporal praticado no âmbito doméstico, art. 129, §º, do CP.

Apelou pleiteando a absolvição por insuficiência de provas, que agiu em legítima defesa e, por fim, a desclassificação para vias de fato, era. 21 da Lei 3.688/41.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

O pleito absolutório não merece prosperar.

A materialidade do crime está comprovada através da Boletim de Ocorrência (fls. 02/04 - apenso), do Boletim Médico (fls. 09 - apenso), pela Nota de Culpa (fls. 15 - apenso) e do Relatório do Inquérito Policial (fls. 26/29 - apenso).

A autoria da agressão ficou demonstrada no depoimento da vítima, da testemunha e do próprio apelante que afirma que agrediu a vítima para se defender e que depois que a agressão cessou observou que seu óculos estava quebrado e foi atrás da vítima, iniciando uma nova agressão (fl. 22 verso).

Desta forma, não assiste razão a tese defensiva de absolvição por falta de provas, pois as declarações prestadas pela vítima na fase investigativa estão amparadas em prova testemunhai e pericial colhida durante a instrução criminal,' o que demonstra um conjunto probatório capaz de conduzir à conclusão pela materialidade do delito e autoria do acusado na prática do crime de lesão corporal.

Trago a colação jurisprudência sobre a palavra da vítima nos casos de violência doméstica, verbis:
(...) IV - Na linha da jurisprudência desta eg. Corte Superior, a palavra da vítima, mormente
em crimes ocorridos no ambiente doméstico, assume valor probatório de maior robustez,
apto a lastrear a persecução penal (precedentes do STJ e do STF). (...) Recurso ordinário desprovido. (STJ - RHC: 55832 RJ 2015/0015381-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/04/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2015)
A palavra da vítima é elemento de extrema relevância nos crimes sexuais, tendo em vista serem, na maior parte dos casos, cometidos na clandestinidade e sem a presença de testemunhas. Precedentes. (STJ, AgRg no AREsp 438176/GO).

A tese de que agiu acobertado pelo manto da legítima defesa, também deve ser afastada.

Aduz o art. 25 do Código Penal. ¿
entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem¿.

Ressalto que o apelante, afirma em seu depoimento judicial, que após cessada a briga, foi para fora da casa e mandou seu irmão ir buscar o óculos, que ao retornar, verificou que o óculos estava quebrado, ficando bravo e retornando para casa para iniciar uma nova briga com a vítima, o que por si só afasta, completamente, a tese de legítima defesa.

O pleito desclassificatório do crime de lesão corporal para vias de fato, deve ser afastado sem maiores aprofundamentos.

O que caracteriza o crime de vias de fato é a ausência de lesões, o que não ocorre no caso em análise, como se observa no Boletim Médico acostado aos autos e mencionados anteriormente, que atestam na vítima vários hematomas e lesões (FL. 09 ANEXO).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego provimento. É o voto.
Belém, 09 de dezembro de 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora